Tribunal: STF
Processo: Rcl 73634
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA PERANTE O STJ. RE 1.366.243. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 60. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ATO RECLAMADO EM CONSONÂNCIA COM AS TESES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE. SUPERADO, NO CASO, O TEMA 793 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame



    1.Interposição de Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento à reclamação, com amparo no parecer do MPF, tendo em vista que a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no conflito de competência, não desrespeitou a decisão proferida no Tema 793 da repercussão geral, tendo em vista a superveniência do julgamento do RE 1.366.243-RG, Tema 1234, a modulação dos efeitos da referida decisão e a Súmula Vinculante 60. 



    II - Questão em discussão 



    2. Saber se é viável ou não a reclamação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, considerando-se os Temas 793 e 1234 da repercussão geral, sob o argumento de que não foram aplicadas corretamente as teses firmadas nos referidos Temas.



    III - Razões de decidir 



    3. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.



    4. Posteriormente, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou o acordo sobre as diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em especial sobre a uniformização da nomenclatura dos medicamentos incorporados ou não incorporados na política pública do SUS, a competência jurisdicional, a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implementação de uma plataforma nacional com informações a respeito das demandas de medicamentos.



    5. A orientação adotada pelo ato reclamado está em conformidade com a cautelar deferida no pedido de tutela provisória incidental no RE 1.366.243, com o paradigma do Tema 1234 e com a Súmula Vinculante 60, sobretudo em virtude da modulação dos efeitos do julgado para os medicamentos incorporados e não incorporados ao SUS, no que se refere à competência, naqueles processos que estavam em curso na data de 19.9.2024.



    6. Registre-se, por oportuno, que em referido julgamento ficou expressamente consignado que "para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte". 



    7. Ausente, portanto, a alegada ofensa à autoridade das decisões emanadas por esta Suprema Corte.



    8. Correta, portanto, a decisão agravada, tendo em vista que o ato reclamado que entendeu pela manutenção dos autos na Justiça Estadual, está em consonância com a modulação dos efeitos determinada pelo Plenário no julgamento do mérito do Tema 1.234 e complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. 



    9. Isso porque a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do mérito do leading case (Tema 1234), restando afastada, portanto, a competência da Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo da ação. Precedentes. 



    IV - Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.